Tribunal: STF
Processo: MS 31631
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
PROGRAMA JUSTIÇA PLENA – BANCO DE DADOS – ACESSO. O acesso, limitado, ao banco de dados do Programa Justiça Plena não vulnera direito do cidadão envolvido, como parte, em processo judicial.



    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – JUDICATURA – INDEPENDÊNCIA. A atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça não consubstancia intimidação do magistrado no desempenho do ofício judicante.